Tribunal: TJSP
Processo: 2052205-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Recurso do autor. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme súmula no 380 do STJ. Probabilidade do direito não evidenciada, ante o questionamento de cobrança de valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Recurso do autor. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme súmula no 380 do STJ. Probabilidade do direito não evidenciada, ante o questionamento de cobrança de valor fixo e previamente conhecido pelo contratante. Recurso não provido.